Tribunal: STF
Processo: ADI 2666
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS.
   84 E 85 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 37, DE 12.06.02.
   CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE
   VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA -
   CPMF.
1. A pretexto de sanar omissão ou erro de fato, repisa o
   embargante questões exaustivamente analisadas pelo acórdão
   recorrido.
2. Mero inconformismo diante das conclusões do
   julgado, contrárias às teses do embargante, não autoriza a
   reapreciação da matéria nesta fase recursal.
3. Embargos
   rejeitados por inexistir omissão a ser suprida além do cunho
   infringente de que se revestem.